Tribunal: TCU
Processo: 042.956/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 878/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.956/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego da Silva Justo (XXX.167.860-XX); Diogo Henrique Guimaraes Cauz (XXX.074.648-XX); Domingos Barros do Canto (XXX.754.257-XX); Edvanessa Machado de Sousa Costa (XXX.352.892-XX); Eladio Rodrigo Tureck (XXX.946.569-XX); Eliane Ayres Bitencourt Parreiras (XXX.683.826-XX); Eliane Fernandes (XXX.071.897-XX); Eliane Maria de Oliveira (XXX.389.418-XX); Eliseu Ribeiro Braga de Oliveira (XXX.294.135-XX); Emilia Machado Chaves (XXX.219.320-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.